Tribunal: TJDFT
Processo: 0739971-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da execução proposta em face do ora Agravado, LUCIMAR ALVES FRAZAO, indeferiu o pedido do Agravante de pesquisa de endereços nos sistemas conveniados para fins de citação. A decisão agravada assim fez constar: “1. Incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação da parte requerida. 2. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 3. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (TJDFT - Acórdão 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJe 16/08/2016, Pág.: 197/206). 4. Por sua vez, o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC destaca o princípio da cooperação, depreendendo-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, em especial das partes. 5. Nesse sentido, alguns precedentes de nosso Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu. 2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido." (Acórdão 1337999, 07041836920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). "(...) No processo de conhecimento, cabe ao requerente diligenciar para identificar o endereço correto da parte adversa, por ser um ônus que a lei lhe atribui. Ou seja, compete ao autor o encargo de fornecer os dados necessários para a localização do réu, viabilizando, assim, sua citação. Em contrapartida, este e. Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, se o requerente houver esgotado os meios ordinários disponíveis para obter a localização do requerido (e, no caso, do bem objeto da alienação fiduciária), é possível a ingerência do Judiciário, mediante consulta aos sistemas informatizados e expedição de ofícios a órgãos, entidades e empresas que, porventura, disponham de tal informação, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Nesse contexto, há de se ter em mente que incumbe à parte autora, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização do paradeiro do réu, porquanto a utilização de sistemas públicos e conveniados para tal fim constitui medida excepcional, apenas admissível quando comprovado nos autos que todas as diligências a cargo do autor restaram infrutíferas, o que, contudo, não se verifica na espécie. Em que pese a alegação do Agravante de ter empreendido inúmeras tentativas no intuito de localizar o paradeiro do Agravado, onde pudesse, assim, viabilizar a apreensão do bem objeto do litígio, extrai-se do caderno processual que não foi realizada qualquer diligência pela parte autora com este fim, restringindo-se o Banco a requerer a pesquisa nos sistemas informatizados após a única tentativa frustrada de citação no endereço declinado na inicial. Ou seja, o Agravante recorreu, de pronto, ao Judiciário sem demonstrar o esgotamento das vias extrajudiciais a seu alcance na tentativa de localizar o endereço do Réu/Agravado, não se justificando, assim, a ingerência do Poder Judiciário na realização de atos que incumbem primordialmente à parte autora, por tratar-se de ônus legal. Dessa forma, tendo em vista que o processo encontra-se em fase inicial e que não houve esforço do Agravante na busca de endereços do Agravado, a fim de viabilizar sua citação e a apreensão do veículo litigioso, entendo inexistir, por ora, motivo que justifique a concessão da liminar, devendo o Banco, por sua conta, diligenciar, pelas vias administrativas, na busca de novos endereços onde possa ser localizado o devedor e o bem gravado. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. (...)" (TJDFT - AGI 0707352-64.2021.8.07.0000, Relator: Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, data da decisão: 22.03.2021) (grifos e negritos nossos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENDEREÇO DO RÉU INFORMADO NA INICIAL. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS (ART. 256, § 3o, CPC). INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INSISTÊNCIAS SUCESSIVAS NO PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO E DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS A CARGO DA PARTE. DEVER DE COOPERAÇÃO DO JUÍZO. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. ENDEREÇO DA PARTE DEMANDADA. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA (ART. 319, II, E § 2o DO ART. 240, CPC). AUTOR PRESO. IRRELEVÂNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO UTILIZAÇÃO DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS E AUSÊNCIA DE . CITAÇÃO EDITALÍCIA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. CORREÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO. 1. Conforme se verifica dos autos,após tentativa frustrada de citação da requerida no endereço fornecido na inicial, de pronto o autor formulou pedido ao juízo para a localização do endereço por meio dos "sistemas disponíveis, quais sejam, BACENJUD, INFOSEG e Siel", o que foi indeferido pelo magistrado a quo, ao fundamento de "que não foi comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais para localizar o endereço da requerida". 2. Em novo requerimento, o autor asseverou ser "dever do juízo requisitar tais informações", invocando o disposto no art. 256, § 2o, CPC, tendo a instância primeira reiterado o indeferimento, além de aludir à utilização, pela Defensoria Pública, de suas prerrogativas institucionais para a obtenção da localização do paradeiro da ré (art. 89, X, da Lei Complementar 89/94), seguindo-se a sentença de extinção do feito após o quarto pedido da parte autora, no mesmo sentido, sem indicar a adoção de qualquer diligência ou justificar o motivo de não fazê-lo, salvo a insistência em que o juízo requisitasse as informações pretendidas. 3. Não há, como pretende a interpretação dada pelo recorrente ao § 3o do art. 256, do CPC, uma obrigação legal, inicial e exclusiva, do órgão jurisdicional para a realização da requisição de informações para localização da parte requerida, senão a previsão legal de uma ferramenta subsidiária para a localização da parte demandada, com auxílio do juízo. Trata-se, pois, de norma que possibilita uma forma de cooperação da Justiça para com a parte autora, o que já era possível mesmo antes de vir ao mundo o Novo Código de Processo Civil, sendo prática corriqueira antes do seu advento. 4. É preciso assentar que, mesmo sob a novel legislação processual, continua sendo ônus da parte autora a indicação do endereço da parte adversa, porque se trata de um dos requisitos da petição inicial, conforme art. 319, II, do CPC, sendo incumbência do requerente adotar as providências para que seja realizada a citação do réu, nos termos do art. 240, § 2o, CPC5. 5. Também não era o caso de citação editalícia da ré, porquanto ainda não demonstrado nos autos que ela se encontrava em local ignorado, incerto ou inacessível, requisito exigido pelo próprio dispositivo legal invocado pelo apelante (§ 3o do art. 256, CPC/2015), sendo certo que, como já dissemos, a providência que competia ao juízo, relativamente à requisição de informações junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, não poderia ser a primeira e única medida ao alcance da parte para a localização da demandada. 6. O fato de encontrar-se preso o autor não inviabilizaria de modo algum qualquer providência no sentido de localizar o endereço da parte adversa, vez que competia à Defensoria Pública, munida das prerrogativas que lhe confere a lei, como assinalou o magistrado a quo, diligenciar em busca dessa informação, cujo ônus, repita-se, é da parte autora, não podendo, de antemão, ser repassado ao órgão jurisdicional, salvo se comprovado que os meios de que dispunha não foram suficientes para o êxito almejado, o que não se verificou no caso dos autos, dada a insistência do autor em se valer unicamente de diligências que o juízo poderia adotar. 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença de extinção do feito mantida, mas por fundamento diverso (art. 485, IV, CPC). (TJDFT - Acórdão 1044258, 20160710047026APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJe 11/9/2017. Pág.: 304-307) (grifos e negritos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. A utilização dos sistemas informatizados para localizar o endereço do réu é admitida quanto, em juízo de razoabilidade, se verifica que ficaram frustradas as tentativas de identificar o paradeiro da parte, não obstante as diligências empreendidas pelo autor. Trata-se de medida que objetiva a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional e que prestigia o princípio da cooperação. Se, porém, não foi realizada qualquer diligência pelo autor, restringindo-se este a requerer a pesquisa após a única tentativa de citação no endereço declinado na inicial, deve ser mantido o indeferimento da medida. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1239421, 07011024920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJe 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 6. Importante ressaltar a argumentação jurídica apresentada no AGI 07011024920208070000, enfatizando que "...não havendo esforço do agravante em localizar o agravado, é desarrazoado o pleito calcado no princípio da cooperação. Cooperação pressupõe uma comunhão de esforços, e se a parte não empreendeu nenhuma tentativa de localização, não pode exigir do Poder Judiciário a busca do endereço da agravada" (grifos e negritos nossos). 7. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 80006594. 8. Por conseguinte, apresente a parte autora novo (s) endereço (s) da parte requerida; ou comprove que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como, apresentar Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 9. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais, narra o Agravante que ajuizou execução contra o Agravado visando o recebimento de crédito inadimplido e que, apesar de inúmeras diligências realizadas, não foram encontrados novos endereços onde o devedor pudesse ser localizado, motivo pelo qual requereu ao Juízo a quo a pesquisa junto aos sistemas conveniados, restando, contudo, indeferido o pedido. Aduz que a r. decisão recorrida não se compatibiliza com a prova dos autos e com as garantias constitucionais de acesso ao Judiciário e de celeridade e efetividade do processo. Afirma que a execução deve observar o interesse do credor, cujo objetivo maior é receber seu crédito, e que há de se privilegiar o dever de cooperação, inclusive no que tange ao magistrado. Ao final, requer a concessão de liminar para que se atribua efeito suspensivo ao presente agravo, sobretudo em vista do risco de extinção do processo. Quanto ao mérito, pretende o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, autorizando-se, por conseguinte, a pesquisa de endereços do Agravado nos órgãos conveniados, entre os quais BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, além de outros. Preparo regular no ID 31457763 (págs. 1/2). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário haver, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar. Tanto no processo de conhecimento, como na execução, cabe ao requerente diligenciar para identificar o endereço correto da parte adversa, por ser um ônus que a lei lhe atribui. Ou seja, compete ao autor/credor o encargo de fornecer os dados necessários para a localização do réu/devedor, viabilizando, assim, sua citação. Em contrapartida, este e. Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, se o requerente houver esgotado os meios ordinários disponíveis para obter a localização do requerido, é possível a ingerência do Judiciário, mediante consulta aos sistemas informatizados e expedição de ofícios a órgãos, entidades e empresas que, porventura, disponham de tal informação, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Nesse contexto, há de se ter em mente que incumbe à parte autora, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização do paradeiro do réu, porquanto a utilização de sistemas públicos e conveniados para tal fim constitui medida excepcional, apenas admissível quando comprovado nos autos que todas as diligências a cargo do autor restaram infrutíferas, o que, contudo, não se verifica na espécie. Em que pese a alegação do Agravante de ter havido inúmeras diligências a fim de se localizar o paradeiro do ora Agravado para fins citatórios, extrai-se do caderno processual que o Banco indicou apenas três endereços onde o devedor poderia ser encontrado, restando infrutíferas, porém, as tentativas de citação. Recorreu, então, à requisição de informações junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, sem, contudo, demonstrar o esgotamento das vias extrajudiciais a seu alcance que justificasse a ingerência do Poder Judiciário na realização de atos que incumbem primordialmente à parte autora, por tratar-se de ônus legal. Por certo, a possibilidade de pesquisa junto aos sistemas informatizados conveniados, órgãos e demais entidades, a cargo do Poder Judiciário, não exime o autor de promover, por meios próprios, pesquisas de endereços do réu, uma vez que a utilização de tais ferramentas se dá de forma subsidiária, como expressão do dever de cooperação insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil, ou seja, representa mero auxílio do Juízo para com os litigantes, não podendo, entretanto, substituir a parte interessada no seu dever legal de diligenciar em busca do paradeiro do devedor. Em outras palavras, embora admissível excepcionalmente a utilização dos sistemas informatizados para ajudar a localizar o réu, por enquanto não há razoabilidade da medida, uma vez que o autor não demonstrou ter lançado mão dos meios ordinários de pesquisa que lhe são disponíveis. Dessa forma, tendo em vista que o processo encontra-se em fase inicial e que não houve o esgotamento das diligências a cargo do credor na busca de endereços do devedor, a fim de viabilizar sua citação, entendo inexistir, por ora, motivo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, devendo o Agravante empreender esforços para a localização do Agravado. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte Agravada, uma vez que ainda não localizada na origem, sendo este o objeto do recurso. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator